Tribunal: TJSP
Processo: 2235660-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita. Possibilidade. Pequena quantidade de drogas. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente primário, com residência fixa e ocupação lícita. Possibilidade. Pequena quantidade de drogas. Condições pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor adequação de medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 319 do CPP. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2235660-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é impetrante
FAUSTO HENRIQUE MARQUES e Paciente WILLIAN DA COSTA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235660-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.519
2
HABEAS CORPUS no: 2235660-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Fausto Henrique Marques
Paciente: WILLIAN DA COSTA CORREIA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Jaguariúna
Voto no: 12.519
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de
revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário
o cárcere cautelar, especialmente por se tratar de paciente
primário,
com
residência
fixa
e
ocupação
lícita.
Possibilidade. Pequena quantidade de drogas. Condições
pessoais favoráveis permitem supor, in casu, a melhor
adequação de medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de
liberdade provisória mediante aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Inteligência do art. 319 do
CPP. Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Fausto Henrique Marques, em favor de
WILLIAN DA COSTA CORREIA, pleiteando o trancamento da ação penal
em razão da ilegalidade da prisão em flagrante, dada a ausência de
materialidade do delito, bem como a nulidade das provas obtidas por meio
ilegal ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais.
Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva em razão da
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena
de afronta ao princípio da presunção de inocência em razão do paciente ser
usuário de drogas. Aduz, ainda, que o paciente é primário e possui
residência fixa.
A prisão flagrancial foi convertida em preventiva, em
sede de audiência de custódia e mantida por decisão datada de 30 de
setembro de 2020 (fls. 42/44).
O pleito liminar foi indeferido (fls. 64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235660-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.519
3
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser obtidos por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 69/76).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
parcialmente concedida.
Consta dos autos que, no dia 29 de setembro de 2020,
o paciente estava pelo local dos fatos, onde havia adquirido drogas para o
seu consumo pessoal, sendo certo que, em dado momento, enquanto
conversava com um conhecido, foi abordado pelo Guardas Municipais, os
quais, em busca pessoal, encontraram em seu poder 09 (nove) microtubos
de cocaína pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas), além de
R$ 100,00 em notas trocadas.
Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado de
primeiro grau e douto Procurador Geral de Justiça, entende-se que o pedido
comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico de
entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da Lei
11.343/2006, para o delito de tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo
o agente primário, de bons antecedentes, não integrando organização
criminosa, ou se dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a
nova pena prevista pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
Vale dizer, nessas condições, que não se tratando de
quantidade exorbitante de entorpecente, a pena mínima pode ser reduzida,
possibilitando regime mais brando que o fechado, assim como eventual
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2235660-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.519
4
Soma-se a isso que não existe elemento a respaldar
risco de evasão do paciente do distrito da culpa, por apresentar endereço
fixo.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia poderá
implicar na imposição de solução mais rigorosa do que a própria prestação
jurisdicional em sentença.
Isso
vai
de
encontro
aos
princípios
da
proporcionalidade da sanção penal e presunção de inocência, uma vez que
a prisão provisória acaba assumindo aspecto de pena antecipada.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela Lei no
12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, no entanto, faz-
se necessária a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, quais sejam:
a) Comparecer a todos os atos do
processo para informar e justificar suas atividades;
b) Proibição de se ausentar da
Comarca sem prévia autorização judicial e;
c) Recolhimento
domiciliar
no
período noturno e nos dias de folga, sob pena de
revogação do benefício.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
concede-se
parcialmente a ordem para conceder a WILLIAN DA COSTA CORREIA o
benefício da liberdade provisória, aplicando-se as medidas cautelares acima
estabelecidas. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR